Tribunal: TJES
Processo: 0014519-42.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014519-42.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentençaque, após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, fixando a pena em 06 anos de reclusão.

2. A Defesa requer: (i) a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, para lesão corporal leve; (ii) a revisão da dosimetria da pena, buscando o patamar mínimo legal; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para o delito de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser readequada para lesão corporal leve; e (iii) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena e análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Conselho de Sentença reconhece a materialidade e autoria do crime, entendendo que o acusado efetuou disparo direcionado à vítima, descartando a tentativa de homicídio, mas mantendo a tipificação de lesão corporal gravíssima, o que afasta a alegação de mero disparo de arma de fogo.

5. Nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, a desclassificação de crime doloso contra a vida desloca a competência para o juiz presidente do Júri, não sendo necessária quesitação específica sobre o novo tipo penal – entendimento consolidado no STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015 (Info 571).

6. O Laudo de Exame de Lesões Corporais comprova a deformidade estética permanente (cicatriz na perna da vítima), o que caracteriza a gravidade exigida pelo art. 129, § 2º, IV, do CP, tornando inviável a desclassificação para lesão leve.

7. A dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, considerando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

8. Contudo, verifica-se exagero na fração de aumento aplicada na segunda fase (agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum), razão pela qual a pena deve ser reajustada para 05 anos e 10 meses de reclusão.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Ap. Crim. nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular prescinde de quesito específico sobre o novo tipo penal, bastando a manifestação dos jurados pela desclassificação.

2. A comprovação pericial de deformidade estética permanente caracteriza lesão corporal gravíssima, afastando a hipótese de lesão leve.

3. A fração de aumento da pena por agravantes deve observar o limite de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

4. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 129, § 2º, IV, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 492, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01/10/2015 (Info 571); STJ, AgRg no HC 533.834/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/11/2019; TJES, Ap. Crim. 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o delito de lesão corporal gravíssima seja desclassificado para o crime de disparo de arma de fogo, sustentando que o acusado não tinha a intenção de atingir a vítima.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o tipo penal de lesão corporal leve e, ainda, a reanálise da dosimetria da pena, para que a reprimenda aplicada ao acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014519-42.2010.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o delito de lesão corporal gravíssima seja desclassificado para o crime de disparo de arma de fogo, sustentando que o acusado não tinha a intenção de atingir a vítima.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o tipo penal de lesão corporal leve e, ainda, a reanálise da dosimetria da pena, para que a reprimenda aplicada ao acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO PETRI US ABUS BELMOKE :-

Cumprimento V. Ex.ª, Presidente da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa; cumprimento aqui a nobre relatora, o desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o nobre desembargador Éder Pontes da Silva, demais desembargadores, demais desembargadoras, procuradoras de justiça; serventuária de justiça, que faço em nome da nossa nobre colega Vera, nos atende tão bem aqui, que quando a gente chega pra conversar com ela, ela tem uma paciência tão grande que a gente fica até mais tranquilo quando chegamos aqui ao Tribunal e ela com essa paciência, atendendo todos os advogados com tanta empatia, que a gente fica muito acolhido pela senhora. Tenho certeza que todos aqui também nos acolhem da mesma forma que você.

Então eu fiz esse agradecimento especial em nome dos servidores em nome da senhora.

Cumprimento aqui os colegas advogados colegas advogadas, em nome da minha esposa, doutora Tástera, doutora Ludmila, doutor André Borges, que estão vindo lá de Linhares comigo, para essa sustentação. Cumprimento meus acadêmicos de direito e demais participantes.

Trata-se de um recurso de apelação, excelências, proveniente do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, onde existiu a desclassificação do crime imputado ao apelante JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal gravíssima.

Nós estamos aqui diante dessa tribuna, diante de alguns pontos que foram elencados na apelação. Mas nós vamos deixar de falar, porque é uma parte bem didática, com relação à intenção de ausência de dolo de atingir a vítima. Essa é uma parte didática da nossa apelação, então já está escrita. E eu queria só me concentrar em dois pontos nodais aqui dessa questão que gira em torno do equívoco da classificação da lesão corporal como gravíssima e da dosimetria da pena.

Primeiro ponto, desembargadora Rachel, que trago para a vossa excelência é o seguinte: O magistrado de piso, quando desclassificou, quando teve a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, ele a classificou como gravíssima, baseada nesse laudo de exame de lesões corporais que eu passei para vossas excelências.

E eu queria que V.Exas. me acompanhassem, porque o conceito básico de deformidade permanente a qual diz o Código Penal é o seguinte:

“Conceito básico de deformidade permanente:

É toda alteração morfológica, (na forma do corpo) que causa um dano estético significativo, duradouro e que afeta negativamente a aparência da vítima. Não se trata de qualquer marca ou cicatriz, mas de um dano que causa um afeamento da pessoa, uma perda de harmonia de suas formas

Diante desse conceito trazido pelo Código Penal com relação ao artigo 129, que fala da deformidade permanente da lesão corporal gravíssima, passamos a analisar o laudo de exame de lesão corporal, que diz o seguinte:

“Ao exame, cicatriz consolidada circular de mais ou menos um centímetro de diâmetro em face lateral da coxa esquerda. Outro também de mais ou menos um centímetro de diâmetro em face medial da coxa esquerda. E outro de mais ou menos um centímetro de diâmetro em face posterior do joelho direito.”

Na verdade, foi um disparo de arma de fogo que passou raspando as pernas da vítima e que fez um ferimento de um centímetro, uma cicatriz de um centímetro no joelho dessa vítima.

Analisados os quesitos pelo perito lá do laudo de exame de lesão corporal, quando elencado o item 7, se resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade curável ou deformidade permanente, o médico legista assim se manifestou:

“Deformidade estética permanente, traço cicatriz. ”

Ou seja, excelências, quando ele traz essa deformidade permanente, não é aquela deformidade permanente elencada lá no artigo 129 do Código de Processo Penal, que é aquela elencada deformidade permanente da lesão gravíssima. Essa deformidade permanente aqui, ela está trazendo nas doutrinas médicas, ou seja, a deformidade permanente que foi dita aqui nesse laudo de exame de lesão corporal, diz respeito a cicatriz, como está bem escrito, deformidade estética permanente, cicatriz.

Então, eu rememoro e digo o seguinte, que o conceito jurídico não é o mesmo que o conceito médico. Nesse caso em especial. Então, se nós consolidarmos o entendimento do magistrado de piso, baseado nesse laudo de lesão corporal para que ele pudesse desclassificar o crime para lesão corporal gravíssima, nós estaríamos não enfrentando a matéria jurídica, e sim estaríamos entrando na matéria médica para atestar que esse laudo de lesão corporal afirma uma deformidade permanente. E eu digo isso baseado em julgados desse próprio Tribunal, em julgados dessa própria Casa, que diz o seguinte, vou ler só a parte das ementas da apelação número 00015387220018080037, que fala o seguinte, da relatoria da desembargadora Elizabeth Lordes:

“Tal situação ainda foi confirmada pelo laudo de lesões corporais, que observou cicatriz cirúrgica em face de maturação hipocrômica, medindo aproximadamente 25 centímetros. Assim, não restam dúvidas do tocante à presença da materialidade da autoria. A caracterização de deformidade permanente exige que a lesão causada modifique de forma visível e grave o corpo da vítima.”

Isso foi um julgado aqui da 1ª Câmara Criminal.

Digo outro, que foi da relatoria de José Luiz Barreto Vivas. Diz o seguinte, esse aqui foi um caso mais grave:

“A perda de parte de um dos dedos importa em debilidade permanente da mão, visto que a parte desse membro, e não deformidade permanente.”

E por fim, cito também aqui de Sérgio Bizzotto, que é o seguinte:

“O conceito de deformidade permanente para efeitos penais não se exaure nos limites da ciência médico legal, repousa, mas mesmo na estética, e por repousar na estética, jamais prescinde de verificação de circunstâncias que pertinentes à idade, sexo, enfim.

Ou seja, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo entende que a diferenciação médico jurídica da deformidade permanente não pode ser baseada na questão médica, e sim na questão jurídica. Ou seja, se nós entendermos que os magistrados de piso, quando teve a desclassificação reconhecida pelo Tribunal de Justiça, pelo Conselho de Sentença da Comarca de Linhares, e desclassificou o crime para lesão corporal gravíssima, baseado tão somente nessa questão aqui, deformidade estética permanente, cicatriz.

A deformidade permanente, que está querendo dizer o artigo 129 do Código Penal, é aquela deformidade que causa repulsa, causa nojo, causa aversão, que a própria vítima se sente constrangida em sair. E quem olha aquela pessoa se sente também com repulsa. Essa é a deformidade permanente. No caso em especial, excelências, foi uma cicatriz de um centímetro no joelho. Não trouxe nenhum prejuízo à vítima. A vítima leva sua vida hoje normalmente.

Então, analisando essa questão, nós entendemos que a desclassificação seja feita para uma desclassificação de natureza, lesão corporal grave ou leve. Não podendo de hipótese alguma, se classificar para uma lesão corporal gravíssima, diante de tudo que foi escrito aqui.

Agora nós entramos também, excelência, numa outra fase, que eu falei que era um dos pontos nodal.

O apelante foi condenado a uma pena de seis anos de prisão, no regime semiaberto, por uma lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima, salvo me engano, o melhor juízo é de dois a oito anos. Como é de praxe na comarca de Linhares, os magistrados lá de Linhares, eles começam a pena base quase no teto. E não foi diferente nesse caso. Tanto é que quando ele fixou a pena base, na primeira fase, ele fixou uma pena de cinco anos de prisão, que começa de dois. Ele fixou em cinco, por conta das circunstâncias judiciais, que também vão ser debatidas e combatidas aqui nesse momento.

O juiz, quando negativou a circunstância da culpabilidade, ele utilizou a ameaça. Vai morrer agora. Só que essa circunstância da culpabilidade está incorporada lá no crime de tentativa de homicídio. A partir do momento que o crime é desclassificado, ele não pode usar essa circunstância judicial para negativar a culpabilidade do apelante, tendo em vista, que isso está inerente ao crime de tentativa de homicídio. Tendo sido o crime desclassificado para lesão corporal gravíssima, essa culpabilidade não pode ser analisada negativamente contra o apelante.

Uma outra coisa é a circunstância do crime que ele fala, a fundamentação do crime teve o apoio logístico de uma motocicleta. Não teve apoio logístico de motocicleta. O apelante estava de motocicleta no local do crime. Ele não foi ao local do crime com essa motocicleta para praticar o crime. Isso sim seria um apoio logístico. Ele estava num bar, onde a vítima também estava. E ele estava de motocicleta. Então nós não podemos usar essas circunstâncias do crime com uma motocicleta com apoio logístico, tendo em vista que ele já estava com essa motocicleta lá.

E, por último, as consequências do crime. O magistrado apontou que a vítima sente dores e não pode correr. Essas são exatas as consequências que definem a lesão corporal grave ou gravíssima. E digo mais, a vítima, em testemunho e juízo, disse que não teve nenhum tipo de sequela. Mas, mesmo se tivesse, já é inerente ao tipo. Então, não pode ser negativada também essa circunstância judicial.

Um outro ponto muito importante também, já encaminhando para o fim, é que o juiz, na hora da segunda fase, das compensações de agravante e atenuante, ele compensou a atenuante da confissão com a agravante do motivo fútil. Ele compensou. Nós não podemos compensar a confissão com uma outra agravante, porque a confissão é uma atenuante preponderante. Então, ela tem que ter uma majoração para diminuir a pena muito maior do que a agravante, do motivo fútil. Nunca pode não ser compensada, porque, como digo, ela tem preponderância, a atenuante da confissão. E lá, no magistrado de piso, na hora da sentença, ele fez a compensação, que é a que versa na Súmula 545 do STJ.

Então, excelência, agora seguindo para o fim, já foi bem demonstrado aqui os fatos do processo, eu queria falar sobre a pessoa do Jocianderson. O homem além do processo. Esse crime foi cometido no ano de 2010. Nós estamos no ano de 2026. Hoje a doutora Ludmara, advogada na Comarca de Linhares, é irmã do Jocianderson. É advogada, militante na Comarca. Já fez algumas sustentações aqui no Tribunal também.

O Jocianderson, ele não é apenas um número. Como digo, o crime foi cometido em 2010. Hoje é 2026. O Jocianderson hoje é o pai da Yasmim, casado com a Roberta, e eles estão esperando mais um filho agora, o pequeno Samuel, que está no ventre da Roberta, esposo de Jocianderson. Se nós mantemos essa condenação em seis anos, a qual o Magistrado de Piso exasperou exacerbadamente na mão pesada que eles têm em Linhares, que isso tem que acabar também, isso vai ser um ponto de discussão que nós vamos trazer para o presidente do Tribunal de Justiça da OAB, para acabar com essas penas altas que estão aplicando em Linhares. Há seis anos de prisão, um regime semiaberto. Como é que nós vamos retirar um homem que está ressocializado do seio da sociedade, do seio da sua família, para encarcerarmos ele por um ano? Porque ele vai progredir a partir de um sexto. Seis anos, um sexto, um ano de prisão. Ele vai ficar um ano preso. Sendo que ele tem a esposa, ele é o arrimo familiar, ele tem a esposa, ta filha Yasmin, e vai nascer o Samuel. Eles têm uma casa financiada, eles têm um carro financiado, e ele é a base familiar. Então, realmente, estou aqui para sensibilizar vossas excelências na hora da dosimetria da pena. Tendo em vista que, se mantivermos a condenação em seis anos de prisão no regime semiaberto, nós vamos retirar um cidadão ressocializado para trazer para as agruras do sistema prisional, para ele ficar um ano encarcerado, deixando a sua família órfã, na rua, sem eira e nem beira.

Então, excelências, diante dessas colocações, agradeço aqui e uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Com a palavra, a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cumprimento o douto advogado e, diante das considerações dele, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposto por JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o delito de lesão corporal gravíssima seja desclassificado para o crime de disparo de arma de fogo, sustentando que o acusado não tinha a intenção de atingir a vítima.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o tipo penal de lesão corporal leve e, ainda, a reanálise da dosimetria da pena, para que a reprimenda aplicada ao acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal Brasileiro, narrando que, no dia 31 de outubro de 2010, por volta das 19h, na Av. Augusto Pestana, bairro Centro, no Bar da Preta, Linhares/ES, o acusado e pessoa de nome Paulo Sérgio Bisi tentaram matar a vítima Joelson Carvalho.

Consoante a denúncia, os acusados, ao chegarem no local, começaram a discutir com um popular conhecido como Sandrinho acerca do paradeiro de uma bicicleta, que supostamente teria sido furtada. Na ocasião, perguntaram à vítima Joelson se ela sabia para quem Sandrinho teria vendido a bicicleta.

A vítima, ao responder que não sabia, passou a ser espancada pelos denunciados que, após darem duas coronhadas com o revólver em sua cabeça, colocaram o revólver em sua boca, dizendo as seguintes palavras: "vai morrer agora".

Além disso, disseram para a vítima: "vai embora e não aparece mais aqui" e desferiram-lhe um disparo de arma de fogo, que atingiu o ofendido na parte traseira da perna, enquanto estava fugindo.

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação do crime doloso contra a vida, tendo o juiz presidente do Tribunal do Júri proferido sentença condenando o acusado pelo crime descrito no art. 129, § 2º, do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelos relatos colhidos em sede policial e em Juízo.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, consoante se depreende da ata da sessão do Tribunal do Júri juntada aos autos (vol. 002, parte 03, pp. 17/21), os jurados votaram positivamente para o primeiro e o segundo quesito (respectivamente, materialidade e autoria), entendendo que o acusado concorreu para o crime, efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima, respondendo negativamente apenas ao terceiro quesito (tentativa).

Desse modo, não há que se falar na ocorrência de um crime de disparo de arma de fogo, já que o Conselho de Sentença, embora tenha descartado o crime doloso contra a vida, decidiu que os disparos do acusado foram direcionados à vítima, não subsistindo a tese de que o reconhecimento da lesão corporal gravíssima seria contrário às provas constantes nos autos.

Rememoro, ainda, que, nos termos do § 1º do art. 492 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez desclassificado o delito pelo Conselho de Sentença, compete ao juiz presidente do Tribunal do Júri proferir sentença, sem que exista a necessidade de elaborar quesito aos jurados para questionar de qual infração, em específico, o acusado quis participar. Vejamos:

A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular promovida pelo Conselho de Sentença em plenário do Tribunal do Júri, mediante o reconhecimento da denominada cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), não pressupõe a elaboração de quesito acerca de qual infração menos grave o acusado quis participar.

Assim, não há falar em ocorrência de nulidade absoluta no julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausência de quesito obrigatório, na hipótese em que houve a efetiva quesitação acerca da tese da desclassificação, ainda que sem indicação expressa de qual crime menos grave o acusado quis participar.

Afastada pelos jurados a intenção do réu em participar do delito doloso contra a vida em razão da desclassificação promovida em plenário, o juiz natural da causa não é mais o Tribunal do Júri, não competindo ao Conselho de Sentença o julgamento do delito, e sim ao juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que preceitua o art. 492, § 1º, primeira parte, do CPP. STJ. 6ª Turma. REsp 1501270-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/10/2015 (Info 571).

Também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal leve, descrita no
caput
do art. 129 do Código Penal.

Em que pese a vítima, em diferentes oportunidades, tenha apresentado versões distintas acerca da gravidade de suas lesões, há Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 03, p. 01) que atesta expressamente a existência de deformidade estética permanente na vítima, qual seja, uma cicatriz, em razão da ação do acusado.

Assim determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DEFORMIDADE PERMANENTE. CICATRIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação da qualificadora de deformidade permanente em condenação por lesão corporal.

2. A origem destacou que "Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado, ao ver sua ex-namorada L. O. B. em uma festa, desferiu-lhe um soco na boca, o qual causou uma cicatriz no lábio superior, em face interna e externa, e fratura por trauma no dente incisivo central superior direito, sendo que, somente não prosseguiu nas agressões porque foi impedido por terceiros. A agressão perpetrada pelo denunciado em face da vítima causou debilidade permanente da função fonética e mastigatória e deformidade permanente.". O réu foi condenado em primeira instância à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, §2º, III e IV, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença.

3. O recorrente alega ausência de justificativa para a qualificadora de deformidade permanente, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de deformidade permanente foi corretamente aplicada, considerando os laudos periciais que atestaram alteração estética na vítima.

6. A qualificadora de deformidade permanente encontra suporte nos exames periciais que confirmaram alteração estética significativa na vítima.

7. A debilidade funcional da vítima, comprovada por laudos, transcende o dano estético, afetando a capacidade mastigatória.

8. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena é vedado em recurso especial, salvo flagrante ilegalidade, conforme a súmula nº 7 do STJ.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.298.507/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ademais, embora a Defesa afirme que a cicatriz na perna do apelante seja de pequena monta, entendo, com fulcro em entendimento exarado também pelo Superior Tribunal de Justiça que, uma vez atestada a qualificadora por meio de laudo pericial, deve ser mantida a classificação do delito:

Comprovada por meio de laudo pericial a debilidade permanente da vítima da audição no ouvido esquerdo e a limitação do sentido da audição do ouvido direito a partir de determinada frequência (3.000 khz), com a consequente impossibilidade do retorno às atividades laborativas, é de rigor a manutenção da capitulação do delito como lesão corporal gravíssima. (AgRg no HC n. 533.834/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019).

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 2º, inciso IV é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu, antes do crime, colocado a arma na boca da vítima e anunciado “vai morrer agora”, após o qual determinou que a vítima saísse do local e efetuou o disparo (fl. 16), não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja a condenação na Ação Penal nº 030.10.008559-3, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido em 23/05/2010, transitada em julgado em 10/06/2013 (consulta ao SIEP de fls. 347/351), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu efetuou o disparo pelas costas, em uma linha tênue para a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, extrai-se que o delito foi cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade, tendo, inclusive, a testemunha ouvida às fls. 11/12 informado que os acusados “montaram em uma motocicleta Honda, 125 cilindradas, cor preta, Titã e saíram em disparada, fugindo do local”.

As consequências do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, conforme noticiado pela vítima, em Juízo, à fl. 171, “a bala ficou alojada a um milímetro da artéria”, “sente dores na perna e não pode correr”, e “não surfa mais”, ao passo que, na data de hoje, em Plenário, informou que permaneceu com platina por aproximadamente 08 (oito) meses.

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando a análise realizada pelo Juízo sentenciante, entendo que o magistrado de piso agiu dentro do grau de discricionariedade a ele permitido.

Cumpre frisar que, embora a vítima tenha modificado sua versão dos fatos durante a sessão do Tribunal do Júri, seu relato prestado em sede policial e posteriormente confirmado em Juízo foi, também, corroborado pelos relatos de testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, além da confissão do acusado e do corréu Paulo Sérgio Bisi.

Destarte, a culpabilidade do acusado se mostrou evidenciada nos autos, tendo em vista que, conforme se depreende do curso processual, a reprovabilidade da conduta do acusado extrapolou aquela inerente ao tipo penal, já que a vítima foi ameaçada de morte antes de ser alvejada.

Também foi acertada a negativação dos antecedentes do acusado, que possui condenação transitada em julgado não apta a gerar reincidência.

As circunstâncias e as consequências do crime também merecem ser consideradas negativamente, tendo em vista que o acusado e seu corréu deram um tiro na vítima enquanto ela estava fugindo e, ainda, que o disparo afetou a qualidade de vida da vítima, pois, consoante se depreende do seu depoimento prestado em Juízo, a lesão fez com que não pudesse mais praticar esportes.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
realizou a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, e reconheceu a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum, tendo em vista que o crime foi cometido em um bar em que estavam outras pessoas.

Nesse ponto, verifico que o magistrado sentenciante, sem justificativa idônea, utilizou fração maior que 1/6 para agravar a pena do acusado. Desse modo, faz-se necessário reajustar a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicado ao acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reajustar a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposto por
JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o delito de lesão corporal gravíssima seja desclassificado para o crime de disparo de arma de fogo, sustentando que o acusado não tinha a intenção de atingir a vítima.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o tipo penal de lesão corporal leve e, ainda, a reanálise da dosimetria da pena, para que a reprimenda aplicada ao acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal Brasileiro, narrando que, no dia 31 de outubro de 2010, por volta das 19h, na Av. Augusto Pestana, bairro Centro, no Bar da Preta, Linhares/ES, o acusado e pessoa de nome Paulo Sérgio Bisi tentaram matar a vítima Joelson Carvalho.

Consoante a denúncia, os acusados, ao chegarem no local, começaram a discutir com um popular conhecido como Sandrinho acerca do paradeiro de uma bicicleta, que supostamente teria sido furtada. Na ocasião, perguntaram à vítima Joelson se ela sabia para quem Sandrinho teria vendido a bicicleta.

A vítima, ao responder que não sabia, passou a ser espancada pelos denunciados que, após darem duas coronhadas com o revólver em sua cabeça, colocaram o revólver em sua boca, dizendo as seguintes palavras: "vai morrer agora".

Além disso, disseram para a vítima: "vai embora e não aparece mais aqui" e desferiram-lhe um disparo de arma de fogo, que atingiu o ofendido na parte traseira da perna, enquanto estava fugindo.

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação do crime doloso contra a vida, tendo o juiz presidente do Tribunal do Júri proferido sentença condenando o acusado pelo crime descrito no art. 129, § 2º, do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelos relatos colhidos em sede policial e em Juízo.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, consoante se depreende da ata da sessão do Tribunal do Júri juntada aos autos (vol. 002, parte 03, pp. 17/21), os jurados votaram positivamente para o primeiro e o segundo quesito (respectivamente, materialidade e autoria), entendendo que o acusado concorreu para o crime, efetuando o disparo de arma de fogo
contra a vítima
, respondendo negativamente apenas ao terceiro quesito (tentativa).

Desse modo, não há que se falar na ocorrência de um crime de disparo de arma de fogo, já que o Conselho de Sentença, embora tenha descartado o crime doloso contra a vida, decidiu que os disparos do acusado foram direcionados à vítima, não subsistindo a tese de que o reconhecimento da lesão corporal gravíssima seria contrário às provas constantes nos autos.

Rememoro, ainda, que, nos termos do § 1º do art. 492 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez desclassificado o delito pelo Conselho de Sentença, compete ao juiz presidente do Tribunal do Júri proferir sentença, sem que exista a necessidade de elaborar quesito aos jurados para questionar de qual infração, em específico, o acusado quis participar. Vejamos:

A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular promovida pelo Conselho de Sentença em plenário do Tribunal do Júri, mediante o reconhecimento da denominada cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), não pressupõe a elaboração de quesito acerca de qual infração menos grave o acusado quis participar.

Assim, não há falar em ocorrência de nulidade absoluta no julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausência de quesito obrigatório, na hipótese em que houve a efetiva quesitação acerca da tese da desclassificação, ainda que sem indicação expressa de qual crime menos grave o acusado quis participar.

Afastada pelos jurados a intenção do réu em participar do delito doloso contra a vida em razão da desclassificação promovida em plenário, o juiz natural da causa não é mais o Tribunal do Júri, não competindo ao Conselho de Sentença o julgamento do delito, e sim ao juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que preceitua o art. 492, § 1º, primeira parte, do CPP.
STJ. 6ª Turma. REsp 1501270-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/10/2015 (Info 571).

Também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal leve, descrita no
caput
do art. 129 do Código Penal.

Em que pese a vítima, em diferentes oportunidades, tenha apresentado versões distintas acerca da gravidade de suas lesões, há Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 03, p. 01) que atesta expressamente a existência de deformidade estética permanente na vítima, qual seja, uma cicatriz, em razão da ação do acusado.

Assim determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DEFORMIDADE PERMANENTE. CICATRIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação da qualificadora de deformidade permanente em condenação por lesão corporal.

2. A origem destacou que "Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado, ao ver sua ex-namorada L. O. B. em uma festa, desferiu-lhe um soco na boca, o qual causou uma cicatriz no lábio superior, em face interna e externa, e fratura por trauma no dente incisivo central superior direito, sendo que, somente não prosseguiu nas agressões porque foi impedido por terceiros. A agressão perpetrada pelo denunciado em face da vítima causou debilidade permanente da função fonética e mastigatória e deformidade permanente.". O réu foi condenado em primeira instância à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, §2º, III e IV, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença.

3. O recorrente alega ausência de justificativa para a qualificadora de deformidade permanente, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de deformidade permanente foi corretamente aplicada, considerando os laudos periciais que atestaram alteração estética na vítima.

6. A qualificadora de deformidade permanente encontra suporte nos exames periciais que confirmaram alteração estética significativa na vítima.

7. A debilidade funcional da vítima, comprovada por laudos, transcende o dano estético, afetando a capacidade mastigatória.

8. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena é vedado em recurso especial, salvo flagrante ilegalidade, conforme a súmula nº 7 do STJ.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.298.507/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ademais, embora a Defesa afirme que a cicatriz na perna do apelante seja de pequena monta, entendo, com fulcro em entendimento exarado também pelo Superior Tribunal de Justiça que, uma vez atestada a qualificadora por meio de laudo pericial, deve ser mantida a classificação do delito:

Comprovada por meio de laudo pericial a debilidade permanente da vítima
da audição no ouvido esquerdo e a limitação do sentido da audição do ouvido direito a partir de determinada frequência (3.000 khz), com a consequente impossibilidade do retorno às atividades laborativas,
é de rigor a manutenção da capitulação do delito como lesão corporal gravíssima.
(AgRg no HC n. 533.834/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019).

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 2º, inciso IV é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu, antes do crime, colocado a arma na boca da vítima e anunciado “vai morrer agora”, após o qual determinou que a vítima saísse do local e efetuou o disparo (fl. 16), não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja a condenação na Ação Penal nº 030.10.008559-3, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido em 23/05/2010, transitada em julgado em 10/06/2013 (consulta ao SIEP de fls. 347/351), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu efetuou o disparo pelas costas, em uma linha tênue para a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, extrai-se que o delito foi cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade, tendo, inclusive, a testemunha ouvida às fls. 11/12 informado que os acusados “montaram em uma motocicleta Honda, 125 cilindradas, cor preta, Titã e saíram em disparada, fugindo do local”.

As consequências do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, conforme noticiado pela vítima, em Juízo, à fl. 171, “a bala ficou alojada a um milímetro da artéria”, “sente dores na perna e não pode correr”, e “não surfa mais”, ao passo que, na data de hoje, em Plenário, informou que permaneceu com platina por aproximadamente 08 (oito) meses.

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando a análise realizada pelo Juízo sentenciante, entendo que o magistrado de piso agiu dentro do grau de discricionariedade a ele permitido.

Cumpre frisar que, embora a vítima tenha modificado sua versão dos fatos durante a sessão do Tribunal do Júri, seu relato prestado em sede policial e posteriormente confirmado em Juízo foi, também, corroborado pelos relatos de testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, além da confissão do acusado e do corréu Paulo Sérgio Bisi.

Destarte, a culpabilidade do acusado se mostrou evidenciada nos autos, tendo em vista que, conforme se depreende do curso processual, a reprovabilidade da conduta do acusado extrapolou aquela inerente ao tipo penal, já que a vítima foi ameaçada de morte antes de ser alvejada.

Também foi acertada a negativação dos antecedentes do acusado, que possui condenação transitada em julgado não apta a gerar reincidência.

As circunstâncias e as consequências do crime também merecem ser consideradas negativamente, tendo em vista que o acusado e seu corréu deram um tiro na vítima enquanto ela estava fugindo e, ainda, que o disparo afetou a qualidade de vida da vítima, pois, consoante se depreende do seu depoimento prestado em Juízo, a lesão fez com que não pudesse mais praticar esportes.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
realizou a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, e reconheceu a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum, tendo em vista que o crime foi cometido em um bar em que estavam outras pessoas.

Nesse ponto, verifico que o magistrado sentenciante, sem justificativa idônea, utilizou fração maior que 1/6 para agravar a pena do acusado. Desse modo, faz-se necessário reajustar a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicado ao acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reajustar a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.